Tribunal: TJMT
Processo: 0001078-29.2019.8.11.0051
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001078-29.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 115.666.924-31 (APELANTE), EVERALDO MEDEIROS PONTES - CPF: 013.593.022-71 (VÍTIMA), JACKSON KLEBER DA SILVA - CPF: 045.497.472-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Preliminar. Nulidade de reconhecimento pessoal. Inobservância do procedimento determinado no artigo 226 do código de processo penal. Exclusão ou redução da pena de multa. Preliminar rejeitada, e no mérito, recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, bem como ao pagamento de vinte dias-multa.

2. O apelante alega nulidade do reconhecimento pessoal por descumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, pleiteando pelo acolhimento da preliminar e, consequente absolvição. No mérito, protesta pela exclusão ou redução da pena de multa aplicada, ante sua hipossuficiência.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há validade no reconhecimento pessoal realizado, ainda que em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal e sua eficácia para fundamentar a condenação e; (ii) a possibilidade de exclusão ou redução da pena de multa fixada, diante da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III.
Razões de decidir

4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, adotado por esta Corte, o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal possui caráter recomendatório, não exigindo cumprimento absoluto para validade do reconhecimento, desde que amparado por outros elementos probatórios.

5. O reconhecimento do apelante foi corroborado por depoimentos consistentes das vítimas, policiais e pela declaração do próprio acusado, ao Delegado de Polícia, de que era o proprietário da motocicleta abandonada no local do crime. Tais elementos conferem segurança ao juízo condenatório, afastando a alegada nulidade.

6.

Quanto à pena multa, impossível sua exclusão uma vez que sua condenação integra o preceito secundário do tipo penal e a alegada hipossuficiência do acusado não é justificada para deixar de aplicá-la.

7. A pena de multa mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade, devendo ser mantida e, eventual impossibilidade de adimplemento, diante da hipossuficiência do réu, deve ser analisada no momento da execução penal.

IV.
Dispositivo e teses

8. Preliminar rejeitada, e no mérito, recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal possui caráter recomendatório, não exigindo cumprimento absoluto para validade do reconhecimento, desde que amparado por outros elementos probatórios. 2. É impossível a exclusão da pena de multa quando integra o preceito secundário do tipo penal, devendo ser fixada em respeito ao princípio da proporcionalidade.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2o, inciso II e 29; CPP, art. 226; Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, n. 29;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp: 960388 MS 2016/0201184-8, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.4.2018; TJMT, Apelação Criminal n. 0008446-30.2019.8.11.0006, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 0005088-74.2016.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. 15.8.2017; TJMT, Apelação Criminal n. 1001328-84.2020.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 27.9.2022;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rafael da Silva Cardoso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0001078-29.2019.8.11.0051 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, que o condenou à pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, no regime semiaberto bem como ao pagamento de vinte dias-multa, pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (Id.257166235).

Em síntese, o apelante suscita, em sede de
preliminar
, a
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado, alegando que não foram observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. Pleiteia, assim, o acolhimento da preliminar, declarando nulo o reconhecimento e, consequentemente, requer sua
absolvição
diante da
fragilidade das provas
quanto à autoria delitiva.
Subsidiariamente
, protesta pelo
afastamento ou diminuição da pena de multa,
alegando hipossuficiência (Id. 257166252).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo que seja
negado provimento
ao recurso (Id. 257166255).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer da Dra Ana Cristina Bardusco Silva opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(Id. 267350299), sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal contra sentença que condenou o APELANTE pela prática do delito tipificado pelo
art. 157, § 2o, inciso II (mediante concurso de agentes), c.c. o artigo 29, ambos do CP, às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e a 20 (vinte) dias-multa
.
Irresignação da defesa
:
No mérito
, busca a nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas, diante da inobservância das diretrizes previstas no art. 226 do CPP, com a consequente absolvição do APELANTE.
Improcedência
– Autoria devidamente comprovada – farto conjunto probatório demonstrando a atuação delitiva do APELANTE, especialmente pelos depoimentos coesos, firmes e coerentes das vítimas – reconhecimento realizado na fase extrajudicial reproduzido em Juízo, sob o contraditório e ampla defesa – Enunciado 29/TCCR-TJMT – jurisprudência corroborativa – existência de elementos seguros nos autos a sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer o afastamento da pena de multa ou a sua redução.
Impossibilidade
– a multa cumulada à pena privativa de liberdade é preceito secundário obrigatório – inadmissível o seu afastamento quando prevista nos tipos penais – precedente judicial – inviabilidade da redução da pena pecuniária pois em se tratando de concurso de crimes (material ou formal), as penas de multa devem ser aplicadas distintas e integralmente (art. 72 do CP) – decisão devidamente fundamentada, de modo que não merece reparo.
Pelo CONHECIDO do recurso e no mérito, pelo IMPROVIMENTO
.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço da apelação
.

Como relatado,
Rafael da Silva Cardoso
foi condenado à pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, regime semiaberto, bem como ao pagamento de vinte dias-multa, pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II c/c o artigo 29, ambos do Código Penal.(Id. 257166235).

Irresignado, o apelante suscita, em sede de
preliminar
, a
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado, alegando que não foram observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. Pleiteia, assim, o acolhimento da preliminar, declarando nulo o reconhecimento e, consequentemente, requer sua
absolvição
diante da
fragilidade das provas
quanto à autoria delitiva.
Subsidiariamente
, protesta pelo
afastamento ou diminuição da pena de multa,
alegando hipossuficiência (Id. 257166252).

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Segundo restou apurado, na data do fato, o denunciado e um terceiro indivíduo (não identificado) acertaram de praticar um assalto, de modo que, no período noturno, procuravam por possíveis vítimas, enquanto circulavam pelas ruas do Bairro São Miguel, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com a utilização da motocicleta Honda/CG 125, de cor preta, placa OAS-3376/MT, de propriedade do denunciado, e que na referida ocasião era conduzida por ele.

Apurou-se, ainda, que por volta de 19h35min, o ofendido Everaldo estava na frente de sua residência, localizada na Avenida João Goulart, n.o 1092, no citado bairro, acompanhado de seu primo, o ofendido Jackson, onde foram avistados pelo denunciado e pelo terceiro indivíduo (não identificado).

Ato contínuo, o denunciado e o terceiro indivíduo (não identificado) se aproximaram dos ofendidos, instante em que o terceiro indivíduo (não identificado), que estava na garupa, simulou estar armado, mantendo uma das mãos por baixo da camiseta, e anunciou o assalto, dizendo “perdeu, perdeu”.

Assim, o terceiro indivíduo (não identificado) se apossou do aparelho celular, marca Samsung, modelo J2, de propriedade do ofendido Everaldo, bem como se apossou do aparelho celular, marca LG, modelo K10, de propriedade do ofendido Jackson, e saiu com o denunciado na motocicleta, contudo, foram seguidos pelos ofendidos e por populares que foram alertados por eles a respeito da ação criminosa, os quais conseguiram entrar na frente da motocicleta que era conduzida pelo denunciado e o impediram de utilizar o veículo para continuar a fuga.

Em função disso, o denunciado e o seu comparsa fugiram a pé, abandonando a motocicleta no local do fato, sendo que logo em seguida o denunciado se dirigiu até ao Batalhão da Polícia Militar com a pretensão de fazer uma falsa comunicação de crime, dizendo que sua motocicleta “havia sido roubada”, o que possibilitou sua identificação e reconhecimento pelos ofendidos.

Por fim, apurou-se que o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde novamente foi reconhecido pelos ofendidos como sendo um dos autores do delito praticado contra eles.” (Id. 257166153).

A
preliminar
arguida pelo apelante refere-se à inobservância das formalidades estabelecidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, requerendo a
nulidade do

reconhecimento pessoal
efetuado pelas vítimas.

De início, importa destacar que, conforme
entendimento
firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, o
procedimento
disposto no
artigo 226 do Código de Processo Penal
possui caráter meramente
recomendatório
. Assim,
não se exige
que todas as etapas descritas no dispositivo sejam
cumpridas

de forma absolut
a.

Logo, ocorrendo o
reconhecimento pessoal de modo diverso
ao descrito no códex, o ato
não será considerado nulo
, desde que esteja
amparado
por outros elementos do
conjunto probatório
.

À vista disso, analisando o conjunto probatório, concluo que a
preliminar não merece acolhimento
.

Isso porque, após a
leitura do depoimento dos agentes
responsáveis pela prisão do apelante, colhidos na fase extrajudicial, verifica-se que são
uníssonos
ao relatar que, após serem acionados, dirigiram-se ao local dos fatos. Ao chegarem,
as vítimas relataram
que estavam na porta de sua residência quando uma
motocicleta
da marca Honda, modelo CG 125, placa: OAS-3376, cor preta,
aproximou-se.

O indivíduo que estava na garupa - homem de cor parda, estatura média, trajando camisa de gola polo de cor rosa – desceu da motocicleta e, com a mão por baixo da camisa, simulando portar uma arma, anunciou o roubo, subtraiu os celulares das vítimas e retornou para o meio de transporte.

O piloto
tentou
fugir,
mas
populares pularam na frente da motocicleta,
forçando os
suspeitos a descerem
e empreenderem
fuga a pé
. Ressalta-se que os
cidadãos
que presenciaram o delito
informaram
à guarnição que o
apelante era o condutor da moto
, indicando o local onde ele trabalhava.

Afirmam, ainda, que, apesar das rondas realizadas, o
apelante
somente foi
localizado
quando se dirigiu à
8a CIPM
com a intenção de
registrar ocorrência
sobre o
suposto roubo de sua motocicleta.
Quando
indagado
pelas autoridades policiais sobre a dinâmica dos fatos,
apresentou diferentes versões
, o que gerou desconfiança.
Conduzido o acusado até a residência das vítimas
, estas o
reconheceram
como o piloto da moto no momento do roubo, o que acarretou sua
prisão
(Id. 257166153 – páginas 7/8 e 11/12).

O policial militar David Alves de Lima
,
ouvido em juízo
, embora tenha alegado não se recordar de detalhes da ocorrência, o que é compreensível, considerando que transcorreram cinco anos entre o delito e a audiência de instrução,
manteve o teor de seu depoimento extrajudicial.
Relatou que, diante da reação dos cidadãos que presenciaram o roubo, os
suspeitos

abandonaram a motocicleta no local,
o que

acarretou sua apreensão (termo de apreensão no Id. 257166153 – página 10).

Acrescentou, ainda,

que
o acusado compareceu no batalhão
posteriormente, alegando que estava à
procura do bem
, pois este teria sido roubado (Id. 257166233).

Nesse sentido, embora o
acusado
não tenha sido ouvido em juízo,
interrogado pelo Delegado de Polícia
,
admitiu ser o proprietário da motocicleta marca Honda, modelo CG 125, placa: OAS-3376, cor preta
(Id. 257166153 – página 20), a
mesma abandonada
pelos indivíduos responsáveis
pelo roubo
noticiado na denúncia.

Cumpre salientar que
os relatos das vítimas
ao Delegado de Polícia, nos quais explicam a dinâmica dos fatos e o abandono da moto,
corroboram os depoimentos dos agentes
(Id. 257166153 – páginas 13/14 e 24/25).

Ademais, de acordo com o relatório de mídia indexado (Id. 257166233), é possível ouvir o depoimento das
vítimas
que, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa
, ratificaram as

declarações

realizadas na fase inquisitorial,
afirmando com convicção

que o apelante era o condutor da motocicleta no momento do roubo,
a qual foi
abandonada no local
.

Consigno que a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer apresentado no Id. 267350299 efetuou a transcrição dos relatos das vítimas em juízo, oportunidade em que, para melhor elucidação, passo a transcrever apenas os trechos essenciais.

Depoimento
da vítima Everaldo Medeiros Pontes
:

“
Vítima
: Nesse dia eu cheguei do meu serviço, meu primo trabalhava também, ele trabalhava no material de construção, aí eu cheguei por último, ele chegou primeiro que eu. Eu trabalhava até mais tarde. Aí nós chegamos, eu cheguei de casa e falei pra ele "bora sentar ali na frente um pouco pra nós descansar e tomar um banho e jantar". Aí, seguinte, nós sentamos, depois nós sentamos, aí ficamos ali naquela vibe de mexer no celular, cabeça abaixada, na frente de casa, luzes tudo acesa na rua, aí a gente se deparou com dois indivíduos. Eles veio até a gente, pegou o celular e saiu correndo.
Montaram na moto e saíram
. Até então, senhor promotor, meu pai estava na rua com os amigos, aí no ato do roubo, que eu me lembre, a gente gritou. A gente gritou. Aí meu pai correu até e
pulou na moto do indivíduo, aí conseguimos pegar um
, o
motorista da moto
, o outro conseguiu fugir. [...] Aí pegaram ele, aí, eu não sei mais o que que aconteceu, aí a gente ficou em casa [...] Achou ele depois,
voltou na minha casa, senhor, com ele
.
Aí levou ele pra nós reconhecer ele
.
Promotor de Justiça: Na hora que a polícia chegou com esse rapaz lá e você visualizou, era o rapaz que fez o assalto? Vítima: Sim.
Ele estava de cara limpa lá no assalto, encapuzado, como é que ele estava? Na hora que foi ele estava só com o capacete e cara limpa. Só que a gente estava no ato do nervosismo, a gente viu ele, aí ele saiu a pé, aí a polícia chegou,
a gente deu as características dele, aí a polícia pegou
, parece que ele estava trocando de camisa, não sei, pra sair, pegou,
trouxeram ele até em casa, aí a gente viu, a gente confirmou
. Promotor de Justiça: Aqui consta que o senhor foi lá na delegacia pra fazer um reconhecimento pessoal, que olha no furinho que tem lá? O senhor se recorda disso? Vítima: Não, disso eu não me recordo, só lembro que a polícia chegou com ele no camburão e abriu o porta-malas pra gente ver ele. Promotor de Justiça: E aí era a mesma pessoa? Estava com a mesma roupa? Estava como? Vítima: Sim, senhor.
Ele estava com outro tipo de camisa, porque ele tinha trocado a camisa.
[...] Promotor de Justiça: Entendi. Mas assim,. quando a polícia chegou lá com esse rapaz, no camburão da moto, e o senhor viu lá, no camburão, e a polícia abriu o senhor olhou, o que que fez o senhor identificar ele, já que quando teve o assalto ele estava de capacete?
O que que chamou a atenção, pro senhor falar esse aí era o piloto da moto?
Vítima: Porque a gente pegou ele, a gente pegou, a gente viu ele, a gente não, meu pai pegou ele. [...] Aí no calor do momento, na seguração lá ele conseguiu fugir, mas
a gente viu ele
, a gente viu. Aí a polícia trouxe ele até nós, até a minha casa, aí abriu o porta-malas do camburão e a gente reconheceu o mesmo.
Que era o piloto da moto
. Que era o piloto. [...] Defesa: Aí ele foi aparecer depois no camburão, é isso? Vítima: Isso,
aí os policiais vieram até nós, a gente reconheceu mesmo, porque certeza que a gente reconheceu mesmo
. [...] Promotor de Justiça: Não, mas
no momento em que o pai dele abordou, foi tirado o capacete dele? Vítima: Foi tirado
, doutor. O que eu quero que vocês entendam, com o perdão da minha palavra, é assim, que nós não pegamos o assaltante que roubou o celular.
A gente pegou o menino que estava dirigindo a moto. Ele estava de piloto na moto
. Porque o que o assaltou conseguiu se evadir, correr. Promotor de Justiça: Eu digo assim, na hora que vocês
abordaram o piloto da moto
, até ele fugiu a pé,
foi tirado o capacete dele na hora ali? Vítima: Foi tirado.
”.

Depoimento da
vítima

Jackson Kleber da Silva
:

“
Vítima
: Então, eu tinha chegado de tarde do serviço, aí nós sentou, já estava na boquinha da noite, nós sentamos lá na frente de casa e estávamos mexendo no celular e conversando. Eu tinha recém-chegado em Campo Verde, eu era de Rondônia, aí não conhecia a cidade, eu estava lá, eu morava com ele, ele é meu primo, aí passou dois indivíduos de moto, passaram encarando, só que eu não conhecia, né? Aí eles desceram e voltaram, quando eles voltaram, eles abordaram nós e
pegou os dois telefones nossos
. [...] na hora que eles pegaram o celular e foram dar fuga, na esquina de casa tinha uma conveniência e meu tio estava lá e
nós gritamos pedindo socorro
, pedindo ajuda, aí o
pessoal da conveniência até pularam
na frente da moto, tentaram pegar, aí
pegaram o que estava pilotando
e o que estava com o celular na garupa saiu correndo a pé. [...]
Promotor de Justiça
: Eles não trouxeram ele ali no camburão, mostraram para vocês ou o senhor não estava lá?
Vítima
:
Sim, eles trouxeram na frente de casa lá
.
Promotor de Justiça
:
Entendi. Na hora que surgiu lá essa pessoa no camburão da polícia, era ele? Vítima: Sim.
Promotor de Justiça: Esse rapaz que estava de piloto, ele estava de capacete? Vítima: Estava. Promotor de Justiça: Eles chegaram a tirar o capacete dele na hora que deu essa luta ou ele permaneceu com o capacete?
Vítima: Não, na hora lá que pararam, tiraram o capacete dele um pouquinho e ele colocou, foi na hora que ele deu a fuga.

Promotor de Justiça:
Entendi. Então,
o senhor conseguiu visualizar ele?

Vítima: Bem pouco.

Promotor de Justiça: Nessa hora lá que o senhor viu ele no camburão, o que que fez você chamar a atenção do senhor que era a mesma pessoa, que era o que fez o senhor recordar? Vítima: Então, meio que o corte de cabelo dele, o jeito do cabelo e a face dele.
[...]”.

Por conseguinte, ainda que o
reconhecimento pessoal
do apelante
não tenha seguido
rigorosamente os procedimentos recomendados pelo
artigo 226 do Código de Processo Penal
, a ausência dessa observância
não implica na nulidade
, uma vez que a
identificação
realizada na fase extrajudicial foi ratificada em juízo
pelas vítimas
e
confirmada
por outros elementos probatórios, tais como seu
interrogatório, o termo de apreensão da motocicleta e os depoimentos dos agentes
, que corroboram sua participação nos fatos narrados na denúncia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo ao dos autos:

“2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as disposições insculpidas no art . 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes.

3. A demonstração da autoria do roubo pautou-se pela análise de outros meios de prova, produzidos em sede judicial, não havendo qualquer incerteza ou ilegalidade quanto à condenação do agravante . 4. O reconhecimento pessoal do agravante pela vítima do roubo não constituiu fonte única para formar o juízo de convicção sobre a autoria delitiva. A imputação do fato ao réu ampara-se também em outros elementos integrantes do conjunto probatório, que, aliás, sequer foram impugnados pela defesa” (STJ - AgRg no AREsp: 960388 MS 2016/0201184-8, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 5.4.2018, Data de Publicação: DJe 13.4.2018)

Seguindo esse entendimento, o
Enunciado Orientativo n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
dispõe que, “as disposições do artigo 226 do Código de Processo consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Na mesma linha, é oportuno trazer à baila o
entendimento desta Corte
em casos similares ao do feito em tela:

“A não observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal para fins de reconhecimento pessoal do acusado não acarreta nulidade da prova, notadamente quando a declaração da vítima em juízo corrobora o reconhecimento levado a efeito na fase policial, aliada às demais provas constantes dos autos que se mostram suficientes para confirmar a participação do réu na empreitada criminosa.”(TJMT, Apelação Criminal n. 0008446-30.2019.8.11.0006, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.11.2024, Publicado no DJE 18.11.2024)

“Não enseja a nulidade do processo, a inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, para o reconhecimento pessoal levado a efeito na fase inquisitorial, o qual deve ser considerado “(...) como elemento de convicção do juiz, junto com outros elementos, de acordo com o princípio do livre convencimento (...)” (Júlio Fabbrini Mirabette, Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 11- edição, pág. 600).” (Parecer da PGJ no 002920-006/2016)

“Os elementos de convicção existentes nos autos não deixam dúvidas em relação à materialidade e autoria do crime de roubo imputado ao réu. A palavra da vítima prevalece sobre a deste último. Tal preponderância resulta do fato de que uma pessoa sem desvios de personalidade nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isso não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento, onde o apelante foi reconhecido e apontado de forma segura pelas vítimas como um dos autores da subtração de coisas móveis mediante imposição de violência e grave ameaça com emprego de arma [...]” (STJ, REsp no 1432924 RS).” (TJMT, Apelação Criminal n. 0005088-74.2016.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.8.2017, Publicado no DJE 21.8.2017)

Dessa forma, diante do acima esposado, fica evidente que não há nulidade no reconhecimento do apelado o que de consequência afasta a tese de fragilidade das provas, quanto a sua autoria, afastando a tese absolutória,
arguida pela defesa
.

Quanto à pena de multa aplicada, é necessário salientar que essa sanção está expressamente
prevista no tipo penal incriminador
, não sendo possível sua exclusão.

A respeito, segue o entendimento deste TJMT:

“1.9. Não há falar em exclusão da pena de multa, sob a alegação de hipossuficiência do primeiro apelante, eis que a pena de multa cominada cumulativamente à pena privativa de liberdade decorre de expressa previsão no tipo penal incriminador, não sendo facultado ao magistrado deixar de aplicá-la em razão da insuficiência econômico-financeira do apenado, sob pena de negativa de vigência à lei.”(TJMT, Apelação Criminal n. 1001328-84.2020.8.11.0059, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.9.2022, Publicado no DJE 29.9.2022).

Outrossim, no que tange ao pedido de redução da pena de multa, consigno que o delito envolveu a subtração de bens móveis pertencentes a duas vítimas distintas, acarretando na pena de 20 dias-multa, o que considero proporcional à pena definitiva (seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão), motivo pelo qual mantenho o valor arbitrado pelo Magistrado.

Acrescento ainda que, eventual impossibilidade de o apelante adimplir com a condenação, em razão de sua hipossuficiência, deverá ser analisada na fase de execução penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025